Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-22.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, à pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição do acusado, em razão da alegada atipicidade da conduta; b) verificar a viabilidade quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir. 3.1. Ainda que não tenha havido contato do réu com a vítima, a conduta se caracteriza diante da violação à zona pela qual o réu estava proibido de se dirigir, pois o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência tem como finalidade primordial a tutela da administração da justiça, de natureza indisponível.
4. Deve ser excluída a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando o registro criminal utilizado pelo d. sentenciante é muito antigo, com lapso temporal entre a extinção da pena e a data dos fatos superior a 10 (dez) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando em nenhum momento o réu admitiu a autoria delitiva, afirmando tão somente que no dia dos fatos ia de um comércio a outro, e que em outra oportunidade havia passado pelo mesmo ponto e a tornozeleira não apitou.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.